Tribunal: TJSP
Processo: 2355807-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão que indeferiu a tutela antecipada – Insurgência da parte autora – Portabilidade de planos e carências – Comprovação de juntada, no pedido, dos documentos exigidos – Carta de permanência, comprovação de adimplemento das mensalidades, e relatório de compatibilidade, todos válidos quando do primeiro pedido – Negativa abusiva – Resposta da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão que indeferiu a tutela antecipada – Insurgência da parte autora – Portabilidade de planos e carências – Comprovação de juntada, no pedido, dos documentos exigidos – Carta de permanência, comprovação de adimplemento das mensalidades, e relatório de compatibilidade, todos válidos quando do primeiro pedido – Negativa abusiva – Resposta da operadora que sequer nega o direito da autora – Urgência constatada pela maior oneração da agravante com o plano atual, que terá que assumir integralmente em razão da rescisão do contrato de trabalho – Decisão reformada – Agravo provido.